Tribunal: STF
Processo: HC 226769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Francisco Patente Junior e outro, em favor de PAULO CESAR DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 745.781/MG.



    A decisão impugnada foi assim ementada (eDOC 17):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, I E III, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DAS PROVAS DELE DERIVADAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO SUPERADO. SÚMULA 648/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A tese defensiva de nulidade do mandado de busca e apreensão, bem como de todas as provas dele derivadas, não foi debatida pela Corte de origem, conforme se infere da leitura do acórdão de fls. 44-63. É firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



    2. Com a superveniência de sentença condenatória, fica superado o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista o disposto na Súmula 648/STJ, aplicável ao caso dos autos.



    3. Agravo regimental improvido.



    O agravo regimental foi desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. 



    Consta dos autos que o paciente, juntamente com outro corréu, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º, §1º-A, §1º-B, I e III, do Código Penal, a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, por ter se associado para fabricar, depositar e ocultar medicamentos falsos. Em sede de apelação, o TJMG redimensionou a pena para 5 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. O Recurso Especial teve o seguimento negado, razão pela qual foi aviado Agravo em Resp, pendente de julgamento perante o STJ. 



     Neste writ, a defesa sustenta a ausência de plausibilidade jurídica da decisão proferida pela autoridade coatora. 



    Afirma que a decisão impugnada está equivocada, porquanto não haveria supressão de instância, vez que as instâncias inferiores tiverem a oportunidade de se manifestar sobre o ato de busca e apreensão, o qual se pretende anular. 



    Argumenta que, ainda que houvesse supressão, a manifesta ilegalidade perpetrada nos autos permitiria a flexibilização do entendimento ora impugnado, para permitir a análise da nulidade. 



    Alega que a condenação está baseada em prova ilícita, uma vez que o mandado de busca e apreensão, baseado exclusivamente em denúncia anônima, seria nulo. 



    Suscita que, diante da ilicitude das provas, por ausência de justa causa para a expedição de mandado de busca e apreensão, é devido o trancamento da ação penal. 



    Defende que a Súmula 648/STJ não se aplica à espécie, vez que “o pedido de trancamento da ação está condicionado ao reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão e, por consequência, de todos os atos que dele decorreram, incluindo a sentença”, destacando que, “uma vez caracterizada a condição de análise do pedido, não mais haveria condenação em desfavor do Paciente, se tornando inaplicável a Súmula de Jurisprudência citada” (eDOC 1, p 9). 



    Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a “nulidade do mandado de busca e apreensão proferido no dia 30 de junho de 2011, bem como de todas as provas dele derivadas, cassando-se a condenação imposta ao Paciente e anulando o feito desde a ocorrência da ilegalidade apontada; e/ou pelo trancamento da ação penal de número 0039838-95.2011.8.13.0431/MG, por ausência de justa causa” (eDOC 1, p 18). 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Inicialmente, a tese defensiva de nulidade do mandado de busca e apreensão, bem como de todas as provas dele derivadas, não foi debatida pela Corte de origem, conforme se infere da leitura do acórdão de fls. 44-63. É firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Ademais, com a superveniência de sentença condenatória, fica superado o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista o disposto na Súmula 648/STJ, aplicável ao caso dos autos. Nesse sentido: 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 17)



    A defesa não se conforma com o não conhecimento do habeas corpus, na parte em que se procura obter uma nulidade não suscitada na instância antecedente.



    Não tem razão e não se trata de barreira criada pelos tribunais.



    Conforme se observa do artigo 105, c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”.



     Ora, se o Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a tal nulidade, exatamente porque ela não foi suscitada, não há um ato coator. Inexistente ato coator dimanado de Tribunal de Justiça, é descabida a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A restrição é imposta pela própria Constituição Federal, tal como ocorre com o pedido neste writ, uma vez que não há um ato coator emanado do Superior Tribunal de Justiça.



    É bem verdade que tenho defendido, como sempre tenho feito, o elastecimento das hipóteses de cabimento de habeas corpus e, quando o caso, concedido a ordem de ofício. 



    Não é o caso dos autos, todavia.



    Extrai-se da documentação constante dos autos, mormente do acórdão em apelação (eDOc 7), que a defesa nada falou a respeito da nulidade do mandado de busca e apreensão, que somente foi suscitada perante o STJ.



    Nenhum Juízo, assim, se pronunciou sobre a alegada nulidade e, por isso mesmo, a análise nesta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não vislumbro, no caso concreto, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente